Tribunal: TJES
Processo: 0019713-31.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019713-31.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA MONTOVANI BERNARDES
APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE RETRATA MERO DISSABOR – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Entende o C
olendo
Superior Tribunal de Justiça que
“na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra
que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida”
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

2. Para a caracterização do dano moral, impõe-se seja a parte vítima de uma situação tal que a impinja verdadeira dor e sofrimento, sentimentos esses capazes de lhe incutir transtorno psicológico de grau relevante ou, no mínimo, abalo que exceda a normalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019713-31.2020.8.08.0011

APELANTE: MARIA MONTOVANI BERNARDES

APELADA: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de “ação de indenização por danos morais” ajuizada por MARIA MONTOVANI BERNARDES, ora Apelante, em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A, por meio da qual a primeira pretende a condenação da última ao pagamento de indenização por dano moral em razão da alegada falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

Narra a petição inicial, em breve síntese, que a Apelante programou uma viagem com destino a São Paulo, juntamente com Márcia Machado Gonçalves, e que o voo estava programado para às 6:20hs. do dia 04.06.2019, com previsão de chegada às 8:00hs., do mesmo dia.

Aduz a Apelante que, no dia programado, fora cientificada alguns minutos antes do horário previsto para o embarque que o voo atrasaria em uma hora. Passado o referido tempo, a Apelada, sem dar maiores explicações, informou o cancelamento do voo.

Sustenta a Apelante que a companhia aérea apelada não teria prestado as informações solicitadas, apesar dos reiterados pedidos neste sentido, e que apenas após passadas 4 (quatro) horas, ou seja, às 10:30hs., houve o embarque em novo voo, que levou a Apelante ao seu destino.

Alega a Apelante, por fim, que “
programou a viage
m
de 4 (quatro) dias co
m

o
objetivo de rever seus parentes e amizades antigas, contudo, por conta do atraso ocorrido no vôo

a Apelante teve parte de sua viagem to
m
ada, restando
m
enos do esperado para visitar seus entes queridos
”.

Pela sentença de fls. 98/102, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente o pedido inicial.

Pelas razões recursais de fls. 107/118, a Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

Pois bem.

Prefacialmente, convém salientar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “
na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra
que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
” (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

O referido entendimento se coaduna com o disposto no art. 251-A, da Lei Federal nº. 7.565 (Código Brasileiro de Aeronáutica), que assim dispõe:

"Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga."

Neste contexto, forçoso concluir que o mero atraso de voo não rende ensejo, de forma automática, à obrigação de indenizar por parte do prestador do serviço de transporte aéreo.

E no caso
sub examine,
em que pese as alegações tecidas pela Apelante, denota-se da própria narrativa autoral a inexistência de dano moral indenizável, haja vista que os elementos fáticos discorridos, ainda que reputados verossímeis em tese, remontam à ocorrência de mero dissabor, que, por si só, não justifica a imposição da obrigação de indenizar.

Consoante cediço, para a caracterização do dano moral, impõe-se seja a parte vítima de uma situação tal que a impinja verdadeira dor e sofrimento, sentimentos esses capazes de lhe incutir transtorno psicológico de grau relevante ou, no mínimo, abalo que exceda a normalidade, o que não se verifica na hipótese vertente.

Sobre a questão, penso afigurarem-se escorreitas as considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na sentença impugnada, as quais trago à colação em breve excerto:

“(...)

Analisando detidamente os documentos que instruem a inicial, verifico que o vôo G3 1393 (VIX/GRU) do dia 04 de junho de 2019, com previsão de decolagem às 6:20h da manhã, foi, de fato, cancelado por motivos técnicos/operacionais (vide relatórios de fls.44), sendo confessado pela autora e confirmado pela defesa que os passageiros foram realocados para o vôo G3 9002(VIX/GRU) no mesmo dia às 10:30h. A previsão de chegada em Guarulhos era 8h da manhã, mas em decorrência do cancelamento do vôo de origem, ocorreu às 12:00h, isto é, com quatro horas de atraso.

Analisando detidamente os documentos que instruem a inicial, verifico que a vôo G3 1393 (VIX/GRU) do dia 04 de junho de 2019, com previsão de decolagem às 6:20h da manhã, foi, de fato, cancelado por motivos técnicos/operacionais (vide relatórios de fls.44), sendo confessado pela autora e confirmado pela defesa que os passageiros foram realocados para o vôo G3 9002(VIX/GRU) no mesmo dia às 10:30h. A previsão de chegada em Guarulhos era 8h da manhã, mas em decorrência do cancelamento do vôo de origem, ocorreu às 12:00h, isto é, com quatro horas de atraso.

Sem embargo disso, não há nos autos qualquer prova concreta de que o atraso ocasionou prejuízos de ordem extrapatrimonial à autora, em sua viagem que tinha como destino final a cidade de São Vicente/SP, de modo que sem comprovação de situações extraordinárias, não ha como lhe conferir indenização por danos morais. Alias, o video e as fotografias (print ́s de whatsapp) vindas aos autos, por meio do CD de fls. 30 - onde a autora e sua companheira de viagem aparecem o tempo todo sorridentes -, não comprovam qualquer transtorno excessivo que justifique a poupuda compensação moral pedida que, a meu sentir, beira a enriquecimento sem causa”.

(...)”

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido aqui exposto, conforme ilustra o julgamento da apelação cível nº. 0001252-06.2019.8.08.0024, da qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS ATRASO DE VOO REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DANO NÃO PRESUMIDO NÃO COMPROVADO NO CASO CONCRETO RECURSO DOS CONSUMIDORES CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA CONHECIDO E PROVIDO.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. Precedentes.

2. Não está devidamente demonstrado o dano extrapatrimonial experimentado pela parte requerente. Os autores, ora apelantes/apelados, sequer alegaram alguma peculiaridade ou prejuízo decorrente do atraso verificado, sendo que a companhia aérea, ofereceu alternativas razoáveis para a resolução do impasse, como alocação em outro voo, além de auxílio-alimentação, ocorrendo, portanto, mero dissabor que não enseja reparação por dano moral. Precedente.

3. Recurso dos consumidores conhecido e improvido. Recurso da companhia aérea conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190011783, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

À luz de tais considerações, penso não merecer acolhida a pretensão recursal.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), ressalvando estar a Apelante amparada pela gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 18/07/2023

Des. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.

Sessão de 18/07/2023 - Acompanho a relatoria.